Tribunal: TJMT
Processo: 1003889-52.2021.8.11.0025
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003889-52.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSILENE APARECIDA LUPIS - CPF: 918.408.721-87 (APELADO), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), MANSUETO GONCALVES JUNIOR - CPF: 568.067.956-68 (APELANTE), PAULO ROBSON VERONEZI registrado(a) civilmente como PAULO ROBSON VERONEZI - CPF: 025.892.911-16 (ADVOGADO), MARCIA PADILHA VERONEZI registrado(a) civilmente como MARCIA PADILHA VERONEZI - CPF: 012.334.231-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Passagem Forçada. Encravamento Parcial. Direito À Indenização.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de instituição de passagem forçada ajuizada por proprietária de imóvel rural parcialmente encravado, com pedido de utilização de estrada que atravessa imóvel vizinho, utilizado sem oposição desde 1999.

2.
Sentença julgou procedente o pedido e concedeu o direito à passagem forçada sem fixar indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
d
eterminar: (i) a configuração de encravamento parcial justificador da passagem forçada; e (
ii
) a exigibilidade de indenização ao proprietário do imóvel serviente.

III. Razões de decidir

4. Configura-se o encravamento quando não há acesso útil e razoável ao imóvel, sendo inviável ou excessivamente onerosa a criação de via alternativa, ainda que haja acesso parcial.

5. A consolidação da passagem e sua transformação em servidão legal impõem a fixação de indenização, nos termos do art. 1.285 do CC, a ser apurada em liquidação por artigos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito à indenização pela instituição da passagem forçada, cuja apuração ocorrerá em liquidação.

Tese de julgamento:
"
É devida indenização pela instituição de passagem forçada, ainda que o uso anterior tenha sido tolerado, quando consolidado judicialmente como servidão legal
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 1.285; CPC, art. 509,
I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PR, Apelação Cível 0004582-29.2020.8.16.0064; TJ-DF, Apelação Cível 0005299-76.2016.8.07.0017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1003889-52
.20
2
1
.8.11.00
25

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
Mansueto Gonçalves Junior
em virtude da sentença proferida pelo
Juiz da 1ª Vara da Comarca de Juína, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de
Instituição de Passagem Forçada ajuizada por
Rosilene Aparecida Lupis
.

N
a
origem, o juízo
reconheceu que o direito à passagem forçada exige demonstração de que não há outra via pública de acesso.
Fundamentou que, e
mbora a
estrada
ER-09 exista, não resolve o encravamento, já que
a maior parte
do imóvel
da Apelada
está isolado por gr
o
ta.

Registrou, ainda, que a mera
possibilidade técnica de construção de ponte, não acompanhada de viabilidade prática ou prova pericial, não descaracteriza a situação de necessidade
, e que c
aberia ao
Apelante
comprovar
tal
viabilidade de modo inequívoco, o que não fez.
Ao final, compeliu o Apelante a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em sede de preliminar
, o Apelante
suscitou n
ulidade
p
rocessual por
falta de

l
itisconsorte
n
ecessário
, notadamente da

coproprietária do imóvel serviente, Sra. Patrícia Lima Dias,
sua
ex-cônjuge, cuja meação permanece indivisa.

Pediu a nulidade
da
sentença com a concessão de prazo para
emenda
r
a inicial
, r
eabr
indo-se a
instrução
.

Em pedido alternativo, pugnou pela
declaração de ineficácia da sentença quanto à coproprietária não citada.

No mérito,
a
lega
que o imóvel da Apelada não se encontra totalmente encravado, uma vez que parte da
área
(cerca de 6 alqueires) possui acesso
alternativo
pela
e
strada
vicinal
ER-09.

Sustenta que a o
utra parte
da área
estaria separada por gr
o
ta
,
com 25 metros de profundidade, cujo acesso seria viável mediante construção de ponte ou desvio com maquinário pesado
, o que teria sido demonstrado pela
constatação
oficial
.

Arguiu que
a proposta de traçado menos oneroso, apresentada com mapa
,
não foi considerad
o
pelo
Julgador
, e que o
trajeto pedido pela Apelada atravessa toda
su
a
propriedade, inclu
indo
áreas
privativas
como curral e residências, acarretando dano desproporcional.

Alegou que, diante de indícios de que há rota alternativa, era imprescindível que o julgador determinasse a
realização de prova pericial
,
que poderia comprovar a viabilidade
d
a
estrada
ER-09 ou de construção interna.

Por fim, sustenta que
, embora tenha deferid
a
a passagem forçada,
o julgador
não fixou a indenização devida nos moldes do art. 1.285 do Código Civil
, pois
é
seu direito receber
valor compensatório, considerando a desvalorização do imóvel, perda de privacidade, necessidade de segurança
,
e
ntre
outros impactos.

Contrarrazões anexadas no ID
278190541.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Rosilene Aparecida Lupis
ajuizou Ação de Instituição de Passagem Forçada em face de
Mansueto Gonçalves Junior
, com fundamento no art. 1.285 do Código Civil
.

Afirmou
que
,

a
pós
o
divórcio com
João Acácio de Oliveira
,
tornou
-se
única
proprietária d
a área
rural
,

denominado
Lote nº 21 da Seção “K”, com 86,90 hectares, localizado no “Projeto Juína – 2ª Fase”, no Município de Juína/MT.

Narrou que o
imóvel
se
encontra parcialmente encravado, com acesso à via pública apenas por trecho de cerca de
0
8 hectares, sendo o restante da área (aproximadamente 75 hectares) isolado por uma grota com córrego, o que inviabiliza o trânsito terrestre.

Relatou que a única via de acesso à totalidade do seu imóvel é uma estrada que atravessa a propriedade do Apelante –
Lote 22, denominada ‘Fazenda A Conquista’, com 68,21 hectares
.

Alegou que, desde o ano de 1999, utiliza a mencionada estrada, construída com o auxílio de seu ex-cônjuge, como única rota viável de acesso à totalidade do imóvel, a qual sempre foi utilizada sem oposição ou exigência de qualquer contraprestação.”

Sustent
ou
que o bloqueio da passagem inviabilizou a exploração econômica da maior parte do Lote nº 21, acarretando prejuízos à locação de pastagens e à eventual alienação do imóvel.

Ao final, requereu
a instituição da passagem forçada na
estrada existente desde 1.999,
que fica no interior do Lote n. 22,
uma vez que seria a única rota possível e menos onerosa para acessar
o Lote n. 21.

Contudo,
deixou de
indic
ar
qualquer montante indenizatório, exigido no art.
1.285 do Código Civil, ao argumento de que nunca houve cobranças.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Na contestação, o Requerido negou que a Requerente e seu ex-cônjuge tivessem utilizado seu imóvel como única via de acesso ao Lote nº 21, alegando, ainda, que nunca foi procurado para tratar da instituição de passagem
.

Arguiu preliminar de
n
ulidade
p
rocessual por
falta de

citação de sua ex-cônjuge, como
l
itisconsorte
n
ecessário
,
e de outro lindeiro, Sr. Benedito, uma vez que
o
trajeto da estrada também p
or sua
propriedade
.

No mérito, sustentou que existe estrada rural pública (ER-09), que confronta com a propriedade da autora, embora atualmente sem manutenção pela municipalidade, mas ainda identificável nos registros públicos. Requereu, por conseguinte, o chamamento ao processo da Prefeitura Municipal de Juína, por ser a responsável legal pela via
.

Aleg
ou
que eventual instituição de
passagem forçada
pelo traçado pretendido
pela Apelada
afeta
,
diretamente
, sua
residência e
as
áreas de manejo agropecuário (casa do vaqueiro, porteiras de piquetes etc.)
, resultando em invasão de privacidade.

Defende
u que
o fechamento das porteiras com cadeado não teve
por finalidade
impedir
o trânsito d
a
Apelada
,
mas apenas se deu em razão da substituição do gerente da fazenda.

Ao final, pugnou pela
improcedência do pedido inicial.

Apresentada Réplica,
o Apelante
juntou imagens
e vídeos
d
a
Estrada Rural – ER 09 –
a fim de demonstrar
que
teria sido reativada pelo Município
de Juína
, e que era desnecessária a passagem forçada
(ID
278190480), o que deveria ser corroborado por vistoria
ou perícia técnica
.

A Apelada teve a oportunidade de se manifestar sobre a reabertura da estrada pública. Disse
que, embora reconheça o esforço da municipalidade, a estrada dá acesso apenas a pequena parte da sua propriedade – 06 alqueires – uma vez que a área maior
–

30 alqueires – está separada por uma grota (vala) com 25 metros de
profundidade
, o que significa que ainda necessita usa
r
a estrada existente na propriedade do Apelante.

Logo em seguida, o feito foi saneado.
O Juiz
f
undamentou que o d
ireito de ação é potestativo, cabendo ao autor ajuizar a demanda contra quem considera responsável pelo impedimento da passagem, inexistindo litisconsórcio necessário com o terceiro (Benedito), que não
se
op
ôs
ao trânsito da
Apelada
.

Explicou que
eventual participação de terceiros no traçado da passagem só será relevante se, de fato, se opuserem ou forem essenciais à formação do contraditório, o que não se evidencia no caso concreto.

Com
o ponto controvertido
, fixou
se o imóvel da
Apelada se
encontra encravado, sem acesso viável, e se a estrada vicinal ER-09 é
,
ou não
,
transitável.

O Apelante optou por juntar mapa e imagem de satélite indicando traçado da estrada
serviente, e a alternativa existente.
Já a Apelada pediu a vistoria no local
por pessoa de confiança do Juízo
, bem como juntou laudo particular emitido por engenheiro florestal (ID 278190510).

Determinou-se a constatação no imóvel
, cujo Auto está anexado no ID 278190528.

Concluídas as
manifestações, a instrução foi encerrada
, com a prolação da sentença.

O Juiz da causa julgo
u
procedente o pedido inicial e
concede
u à Apelada
o direito de passagem forçada sobre o imóvel do
Apelante
, nos termos do art. 1.285 do Código Civil, ante a constatação de encravamento de sua propriedade rural
, e que
a
simples possibilidade técnica de construção de ponte, não acompanhada de viabilidade prática ou prova pericial, não descaracteriza a situação de necessidade
.

Inconformado, o Apelante
sustent
ou
, em síntese, que: (i) há nulidade pela ausência de citação de coproprietária do imóvel serviente;
(
ii
)
existe alternativa viável de acesso por meio da estrada
rural
ER-09, com a construção de ponte e contorno interno; e (
ii
i
) a sentença omitiu-se quanto à devida fixação de indenização, direito assegurado pelo próprio dispositivo legal invocado pela
Apelada
.

-
Preliminar de Nulidade
.

Direto ao ponto, r
ejeit
o
a alegação de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário.

O
A
pelante não comprovou a copropriedade formal do imóvel serviente.

Ademais, eventual direito da ex-cônjuge poderá ser resguardado por meio de
E
mbargos de
T
erceiro, não havendo, neste momento, óbice para o prosseguimento regular da ação.

-
Mérito
.

A passagem forçada configura servidão legal de passagem,
à luz
do art. 1.285 do Código Civil,
que diz
:

"

O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode,
mediante pagamento de indenização cabal
, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário
"
(sem destaques no original)
.

Trata-se de exceção à regra da inviolabilidade do direito de propriedade, justificada pela função social da propriedade e pela necessidade de compatibilizar o uso útil do bem com o direito de vizinhança, em situação de encravamento real, e não por mera comodidade.

No caso
em exame
, o ponto
central
da controvérsia re
side

na
efetiva inexistência de alternativa razoável de acesso ao imóvel da
Apelada
.

Embora o Apelante insista na existência da estrada rural ER-09 como via de acesso
, o auto de constatação
lavrado
por oficiais de justiça (ID
278190528
) é claro ao assentar que a mencionada estrada permite acesso
,
apenas
de
aproximadamente
0
8 hectares, dos
mais
de 86 hectares totais da
área rural do Lote n. 21, de
propriedade da
Apelada
.

O restante
da área
(
86 hectares) se
encontra isolado por uma grota com córrego, apresentando forte declividade e aclive, conforme descrito tecnicamente.

Com efeito
, o simples fato de haver possibilidade remota ou economicamente inviável de abertura de acesso interno não afasta a caracterização do encravamento. Como bem pontua a doutrina:

A passagem forçada não exige encravamento absoluto, mas ausência de acesso útil e razoável. A existência de via precária ou desproporcional ao fim econômico do imóvel não impede a concessão da servidão legal
.
(Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, Volume 4, 32ª ed., 2016, p. 289)

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA DE OFÍCIO. DIREITO DE VIZINHANÇA. PASSAGEM FORÇADA. CONCEITO DE IMÓVEL ENCRAVADO. DESNECESSIDADE DE SER IMÓVEL ABSOLUTAMENTE ENCRAVADO. INDENIZAÇÃO A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA.
(...)
2. O instituto da passagem forçada, objeto dos autos, concerne a direito de vizinhança, e, por consequência, não se vincula a direito de propriedade, mas de posse da área.

3. Flávio Tartuce (Manual de Direito Civil. Volume Único. 9ª
ed
.
p. 919) leciona que o conceito de imóvel encravado não deve ser visto de forma absoluta, sem qualquer flexibilidade. (...) não há necessidade de o imóvel ser absolutamente encravado.

4. Independentemente do tempo de ocupação da área pelas partes, resta comprovado que o acesso à via pública atual é bastante restrito, fazendo jus o apelante/autor à passagem forçada no lote ocupado pelos apelados/réus.

5
. O valor da indenização deve ser apurado em liquidação de sentença, a fim de se avaliar de modo exato o montante de desvalorização do lote dos apelados/réus. Nesse sentido, a lição de Elpídio Donizetti (Curso Didático de Direito Civil. 2ª ed. p. 814):

Indenização cabal significa que será calculada somando o valor da área de passagem ao montante da desvalorização do prédio por onde passará o caminho.

6. Recurso conhecido e provido.

(
TJ-DF
0005299-76.2016.8.07.0017, Relator.: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 24/04/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 02/05/2019)
.

Dessa forma, confirm
o
a caracterização do encravamento parcial relevante, cuja superação por meios internos mostrou-se inviável ou excessivamente onerosa.

Por outro lado
, entendo que a sentença merece reforma no tocante a
o
direito de indenização
em virtude da passagem forçada
, previsto no art. 1.285
do Código Civil
.

Com efeito,
t
ratando-se de passagem já consolidada por década
s
, cuja manutenção representa ônus ao imóvel serviente, é
devido o arbitramento de indenização proporcional à extensão, uso e localização da passagem.

Ainda que o uso preexistente tenha sido tolerado no passado, a sua transformação em direito real imposto judicialmente justifica a indenização, nos termos da jurisprudência consolidada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE passagem forçada. sentença de procedência. insurgência recursal da parte requerida.

(...)
2
. P
leito de indenização pela passagem forçada. acolhimento. sentença omissa quanto A este pedido. indenização que configura pressuposto à instituição de passagem forçada.
F
inalidade de ressarcir eventual desvalorização da área remanescente, além da faixa comprometida pela via de acesso.
V
alor da indenização a ser apurado em sede de liquidação.
S
entença reformada em parte. 3.
Re
curso de apelação conhecido e parcialmente provido
.

(
TJ-PR 0004582-29.2020.8.16.0064
Cerro Azul, Relator.: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 09/04/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)
.

Assim
sendo
, reconhe
ço
a omissão da sentença
no que tange à análise do direito à indenização pela passagem foçada.

D
etermin
o
que a indenização seja arbitrada em liquidação por artigos, nos termos do art. 509, I, do CPC, considerando os critérios de extensão da
passagem forçada
,
do
impacto no uso do imóvel
serviente
e eventual desvalorização patrimonial.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento ao recurso
e, em complemento da sentença, reconheço o direito à indenização pela passagem forçada (art. 1.285, CC), cuja apuração deverá se dar por artigos em liquidação.

Deixou de fixar os h
onorários advocatícios
recursais por não ter cabimento
na hipótese
em que o recuso é provido em parte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025